Tribunal: TJPA
Processo: 0800271-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800271-77.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: JUSSARA DE JESUS LUZ

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. LAUDO PERICIAL OFICIAL JUNTADO EM CONTRARRAZÕES. INDICATIVO DA CAPACIDADE LABORATIVA DA PARTE AGRAVANTE E QUE GUARDA CONTEMPORANEIDADE COM A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REVER O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três dias a dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém, 10 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JUSSARA DE JESUS LUZ

contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 4466284, que negou o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume os efeitos da decisão de 1º grau.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA TANTO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZAS DIVERSAS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDO.

A ora agravante alega, em suma, em suas razões do presente recurso de agravo interno (id. 4492201), que os laudos médicos particulares, assim como os laudos médicos periciais – LMPs dos peritos da autarquia federal asseveram que ela foi e é diagnosticada com doença ocupacional "M51 – Outros transtornos de discos intervertebrais, M65 - Sinovite e tenossinovite, M54.4 - Lumbago com ciática".

Expõe que há a existência do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que é o nexo estabelecido entre a doença e o trabalho no âmbito da Previdência Social, caracterizando um benefício por incapacidade como de natureza acidentária.

Aduz que, no caso concreto, o INSS, além de cessar o benefício de modo indevido, fez um verdadeiro imbróglio na vida previdenciária da agravante, concedendo benefícios de naturezas diversas, não realizando as devidas análises, não a submetendo ao procedimento de reabilitação profissional e não realizando análise para constatação do direito à aposentadoria por invalidez acidentária, ressaltando que a doença sempre foi e é diagnosticada (laudos médicos) e constatada (pericias do INSS – ID 4345202) nos CID-10: "M51 – Outros transtornos de discos intervertebrais, M65 - Sinovite e tenossinovite, M54.4 - Lumbago com ciática"

Disserta a respeito do ponto de que a autarquia federal tem o poder-dever, cumprindo todos os requisitos exigidos em lei, de conceder à recorrente o direito ao restabelecimento/concessão imediata do auxílio-doença acidentário, imposição essa prevista em suas próprias normas, de tal modo devendo o INSS conceder o melhor benefício a que fizer jus a segurada, com fulcro na IN 77/2015: "Art. 687. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido".

Alega que o
periculum in mora
está configurado em razão de se tratar de benefício de caráter alimentar, não reunindo a ora agravante condições de aguardar a realização de perícia médica judicial, sobretudo considerando a suspensão dos procedimentos avaliativos em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Afirma que o
fumus boni juris
restaria demonstrado através do extrato do CNIS, CTPS e demais documentos anexo, os quais revelam o total preenchimento dos requisitos genéricos (carência e qualidade de segurada) inerentes ao benefício pretendido e também diante de documento médico que evidencia a inaptidão para a atividade habitual, bem como todas as perícias do INSS terem sido favoráveis pela existência de incapacidade e, assim, tornam satisfeito o requisito específico (incapacidade laborativa).

Postula o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 4610422.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento o presente recurso de agravo interno pelas razões que passo a expor.

Quanto à alegada incapacidade laborativa, com a manifestação do agravado no id. 4610422, houve a juntada, no id, 4610423, de Laudo Médico Pericial, cujo exame foi realizado em 15.07.2019, no qual se testifica o seguinte: “considerando avaliação clínica atual sem limitações funcionais, sem comprovação de tratamentos atuais, não há incapacidade laborativa, conforme art. 59 da Lei 8.213/91, art.71 do Decr. 3048/99”.

Assim, tal documento esvazia a argumentação de que houve cessação do benefício
,
haja vista que tal cessação, ocorrida em 20.08.2019, consoante alegado, guarda contemporaneidade com a data do exame pericial referido.

Ademais, o lapso temporal de mais de um ano entre a multireferida cessação do pagamento do benefício previdenciário e o ajuizamento da ação não permite que se vislumbre haver perigo na demora para a realização de exame pericial atual, considerando que a última perícia realizada pela autarquia recorrida competente para tanto indica a capacidade laborativa.

Assim sendo, não há motivos para reformar a decisão agravada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 10 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/05/2021